Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-12.2014.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000394-12.2014.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL - CPF: 210.728.769-49 (JUÍZO RECORRENTE), PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL - CPF: 210.728.769-49 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (JUÍZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E EXAMES COMPLEMENTARES -

DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO BLOQUEIO NA CONTA DOS ENTES PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

2 –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.

3 – A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

4 - Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0000394-12.2014.8.11.0009

INTERESSADOS: PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL (DEFENSORIA PÚBLICA)

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Cominatória de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por Pedro Raimundo Evaristo Abel, por intermédio da Defensoria Pública, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Peixoto de Azevedo, que julgou
procedente
o pedido,
para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Peixoto de Azevedo - MT (...) que forneça a requerente a realização do procedimento cirúrgico

e exames complementares solicitado, tornando definitiva a tutela antecipada deferida.

Ademais, verifico que foi acolhido os embargos de declaração para fazer constar no dispositivo da sentença: “
Condeno, a(s) parte(s) requerida(s) em
honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2”, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, os quais serão devidos a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante art. 4°, inciso XXI, da LC n° 80f94,art. 33, inciso XI, § 2°, e art. 179, inciso I, da Lei Complementar Estadual n“ 146/03e AR 1937 AgR julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/06/2017“.

É relatado na inicial que
,
o autor é portador da doença coronariana aterosclerótica, CID – 10 L25, manifestada como Angina instável, CID—10 L20, conforme laudo médico e encaminhamentos em anexo
.

Relata-se, ainda, que
depois da avaliação cardiológica, ficou comprovado a necessidade da intervenção cirúrgica, denominada revascularização miocárdica.

Neste contexto, requer-se seja imposto aos Requeridos a obrigação de fazer – procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, bem como exames complementares pré-operatórios pertinentes.

A liminar foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 7798554,
para que a parte demandada IMEDIATAMENTE SUBMETA o autor ao procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, conforme indicado no relatório médico de fl. 13 ou outra que lhe faça a vez, com as demais providências necessárias, inclusive exames complementares pré-operatórios, comprovando nos autos. Por outro lado, caso não realizado no prazo apontado, a parte demandada deverá INFORMAR quando será realizado o tratamento, com a juntada de atestado médico indicando que tal procrastinação não repercutira em qualquer prejuízo a saúde da parte (...) fixando multa diária, em caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta nos autos o Ofício n. 1865/2014, disponível no ID n. 7798856, o qual informa que o paciente realizou a revascularização do miocárdio em abril de 2014, no HGU.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer presente no ID no 8631689, manifestou-se pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019